Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. ADVOGADO INDICADO NA CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. INTIMAÇÕES EM NOME DE CAUSÍDICO DIVERSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consideram-se nulos os atos processuais publicados em nome de advogado diverso do que constou no requerimento de exclusividade de intimação. Precedentes do STJ e deste eg. TJDFT.
2. No caso dos autos, a falta de intimação do advogado regularmente constituído nos autos macula a higidez e efetividade das comunicações processuais, demonstrando nulidade insanável dos atos processuais praticados após a prolação do acórdão.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.